Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708805-69.2023.8.07.0018 APELANTE: A. M. D. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: IVONILDE DO NASCIMENTO DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência requerida pelo autor no apelo (id 52366179) interposto contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 52366176) que julgou parcialmente procedente a demanda e antecipou os efeitos da tutela para determinar que o DF forneça ao autor, no prazo máximo de 60 dias, contados da intimação, consulta em neurologia pediátrica, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular, e julgou improcedente o pedido consulta especializada em otorrinolaringologia. Afirma que o apelante – de três anos de idade – possuiu diagnóstico de pólipo nasal e otite média aguda de repetição, causadores de prurido nasal, coriza, roncos e apneia noturna, o que evidencia a necessidade de consulta especializada em otorrinolaringologia, conforme prescrição médica. Acrescenta que ele também é portador do transtorno do espectro autista, o que agrava sobremaneira seu quadro clínico, devido à agitação psicomotora intensa, razão porque o atendimento deve ser realizado com urgência. Sustenta que, embora o Juízo a quo consigne que a consulta almeja foi inserida no sistema há 20 dias (24/07/23) e conclua pela ausência de mora administrativa, em verdade, o recorrente aguarda a consulta há 51 dias, o que afronta o princípio da dignidade, ponderando que a sentença, ao menos, deveria ter fixado prazo razoável para o atendimento. Alega que a omissão administrativa justifica a intervenção do Judiciário e a demora no atendimento pode causar-lhe prejuízo grave. Assevera que a pretensão de atendimento médico em tempo razoável não pode ser interpretada como ofensa ao princípio da isonomia, sob pena de utilizá-lo em prejuízo dos cidadãos, acrescentando que, de todo modo, prevalece sobre este o direito à saúde. Pede a concessão de tutela de urgência ou de evidência para que o DF seja obrigado a fornecer a consulta especializada em otorrinolaringologia, no prazo de 10 dias. 2. Assim dispôs a sentença quanto ao pedido de consulta de otorrinolaringologia (id 52366176): (...) Do pedido de consulta especializada em otorrinolaringologia No presente caso concreto, a solicitação de consulta especializada em otorrinolaringologia foi inserida no SISREG III no dia 24/07/2023, com prioridade amarela. Ou seja, há cerca de 20 dias. Como cediço, ao Poder Judiciário não compete intervir nas políticas públicas de acesso à saúde, ressalvadas as hipóteses de comprovada negativa arbitrária de acesso à saúde ou ainda nas hipóteses de injustificada e desarrazoada mora administrativa (STA AgRg 175/CE). Portanto, considerando que não houve negativa arbitrária, porquanto o pedido de consulta foi inserido na lista de regulação, tampouco desarrazoada mora administrativa, impõe-se a improcedência do pedido. (...) A criança foi incluída no sistema SISGEG III (SES/DF), em 24/07/23, sob a classificação de risco amarelo – urgência, conforme solicitação da Dra. Clarissa Bezerra De Santana - CRM 23.387 (id 52366161, fl. 2), contudo, até a presente data, sem a realização da consulta pleiteada. Consoante enunciado 93 do CNJ, considera-se excessiva a espera de paciente por consulta eletiva por tempo superior a 100 dias, in verbis: ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nota-se que, na data da sentença (21/08/23), o pedido da consulta havia sido registrado no sistema SISGEG III há apenas 20 dias, o que motivou a conclusão de ausência de mora administrativa. Contudo, na presente data, a espera pelo atendimento está em vias de completar os 100 dias. Acrescente-se que, de acordo com o enunciado 92 do CNJ, a análise da tutela de urgência intentada para prestação de serviços de saúde deve considerar, além do caráter urgente ou eletivo do procedimento, as condições clínicas do requerente. Configura: ENUNCIADO N° 92 Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. No caso, o paciente também é portador de autismo, apresentando agitação psicomotora intensa (id 52366161, fl. 9), fato que, naturalmente, dificulta a convivência com a enfermidade respiratória, sobretudo se tratando de uma criança de 3 anos de idade, tornando a espera por atendimento tarefa ainda mais árdua. Os fatores justificam a concessão da tutela, em proteção ao direito à saúde e observância ao princípio da prioridade absoluta (CF 6o, 227 e ECA 4o). 3. Defiro, em termos, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao DF que forneça ao apelante, no prazo máximo de 15 dias úteis – contados da intimação da presente decisão –, a consulta ora requerida (Otorrinolaringologia), sob pena de sequestro de valores a fim de custeá-la na rede privada de saúde. Intime-se, por intermédio de Oficial de Justiça, o Secretário de Saúde do DF a cumprir a presente decisão. Acaso não cumprida a ordem no prazo concedido, intime-se o apelante para juntar três orçamentos da consulta pleiteada. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator